Tribunal: TJDFT
Processo: 0733571-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos apura-se que, interpostos apelos pela autora e pelos réus, Maria Edvânia Bernardino Pinto Maia[1] e Indoor Empresa de Assistência Médica Domiciliar Ltda – ME e Outros[2], respectivamente, fora oportunizada a apresentação de contrarrazões[3], pelas partes, sendo que apenas a autora - Maria Edvânia Bernardino Pinto Maia - contrariara o recurso[4], não tendo sido certificada a ausência de contrarrazões originárias dos réus - Indoor Empresa de Assistência Médica Domiciliar Ltda – ME e Outros -, omissão que pode resultar em violação ao contraditório, que pauta o devido processo legal, notadamente diante da constatação que o prazo destinado a esse desiderato ainda se encontra em seu transcurso, consoante se depreende da certidão que atestara a publicação de intimação das partes para exercício do contraditório no tocante aos apelos aviados, expediente que datara de 08 de junho de 2020[5]. Portanto, de modo a ser restabelecida a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade, converto o julgamento em diligência, determinando que o processo seja devolvido ao Juízo de origem de forma a ser observado o interregno legal para a apresentação de razões pelos réus, ou, se o caso, certificada, a inexistência de contrarrazões aviadas em face do recurso manejado pela autora. Acudidas as diligências, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília – DF, 22 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 16953473. [2] - ID Num. 16953477. [3] - ID Num. 16953483. [4] - ID Num. 16953489. [5] - ID Num. 16953487.